Tribunal: TCU
Processo: 005.938/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", e 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. da lei específica, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.938/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, de que: 1.8.1.1. somente a divulgação do código do tipo da bolsa atribuída ao pesquisador no resultado da Chamada 6/2019 do Conselho, sem a publicação direta do valor da referida bolsa, dificulta o exercício do controle social, sendo esse exemplo claro de informação de interesse geral, o que vai de encontro ao art. 8o, caput, e ao art. 3o, V, da Lei 12.527/2011; 1.8.1.2. a publicação do resultado da Chamada 6/2019 somente no formato PDF inviabiliza o acesso das informações de forma automatizada por sistemas externos, o que dificulta o exercício do controle social, em desacordo com o disposto no art. 8o, § 3o, III, e no art. 3o, VI, da Lei 12.527/2011; 1.8.2. Informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o inteiro teor desta deliberação; 1.8.3. Arquivar o presente processo.